Tribunal: TJDFT
Processo: 0752854-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752854-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIANNE RABELO BORGES VIEIRA BRANDAO AGRAVADO: JOSE BEZERRA BRANDAO, ODETE PAULINO BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AIANNE RABELO BORGES VIEIRA BRANDÃO em desfavor da decisão proferida pelo juízo da Vara 1a Cível da circunscrição da Ceilândia que, nos autos ação de reintegração de posse 0721539-05.2020.8.07.0003, deferiu o pedido liminar (ID 76746530, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, contrariamente ao afirmado pelos agravados, estes não detêm mais a propriedade do imóvel, tendo em vista que seu companheiro (falecido e filho dos agravados) adquiriu os direitos do bem, tendo repassado todo seu FGTS como forma de pagar dívidas do imóvel sub judice. Aduz, como perigo na demora, que a desocupação do imóvel, apenas três meses após a morte do seu marido, desabrigará a viúva, as filhas do casal e seu pai idoso. Argumenta que há provas nos autos de origem que possibilitam aferir que o falecido pagou pelo imóvel e somente não houve transferência do bem em virtude de tê-lo adquirido dos próprios pais em quem confiava, não havendo esbulho a amparar a reintegração de posse. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada sob os argumentos de serem verossímeis as alegações, haver risco de dano irreparável e perigo da demora; Ao final, pede a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 22305189 e 22305190). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, em atenção ao disposto no artigo 99, §7o do CPC deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça em virtude de a recorrente ter juntado aos autos o pagamento do preparo, conduta incompatível com o pedido, tendo ocorrido a preclusão lógica. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EFETIVAS E SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. AÇÃO DE ESTADO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. BENS ADQUIRIDOS EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DE VALORES SUB-ROGADOS ADVINDOS DE PATRIMÔNIO PARTICULAR. ESFORÇO COMUM. PROPORÇÃO IGUAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. VALOR REVERTIDO EM PROL DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. PARTILHA DE BEM SUPOSTAMENTE OMITIDO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) (Acórdão 1245975, 00023747620178070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA. VALOR CONTABILIZADO PELA EMPRESA. INADIMPLEMENTO DE OUTRAS FATURAS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE POSTAGEM DA FATURA. EMISSÃO POR OUTROS MEIOS. DANO MORAL. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.2. Em seu apelo, a autora pede a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença. Alega que a falta de envio da fatura ao seu endereço gerou atraso no pagamento do boleto e que o valor pago não foi contabilizado na fatura do mês seguinte, tendo o seu nome inscrito em cadastro de inadimplente. 2. De acordo com o art. 99, § 7o, do Código Processual Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido preliminarmente. 2.1. No caso, a gratuidade de justiça foi indeferida na origem considerando registro de remuneração suficiente na carteira de trabalho. Todavia, a análise detida do documento revela que a renda indicada foi auferida pela apelante em período anterior a propositura da demanda, não havendo registro que demonstra o exercício de atividade remunerada atualmente. 2.2. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos comprovam os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. (...) 4. Recurso não provido. (Acórdão 1239799, 07005997220188070008, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem outras preliminares, passa à análise da tutela recursal de urgência. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Como é cediço, a ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. A concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado monocrático, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como o detentor. Em não havendo firmeza nos elementos que compõe inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. No tocante à possibilidade de imitirem-se os agravados na posse do imóvel, objeto de disputa, evidencia-se que a medida liminar outrora deferida deve, por ora, ser suspensa, uma vez que subsistem elementos indiciários que levam a crer que a posse da agravante é antiga. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora